Tribunal: TJDFT
Processo: 0007103-56.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em contradição no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre o tema ventilado pelo embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte.
3. Resta evidente a intenção do banco embargante de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual.
4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.